Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739816-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VALADARES CARNEIRO, JOSE FALCAO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à violação do princípio da dialeticidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator